Tribunal: TJBA
Processo: 0500187-37.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500187-37.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANA DOS SANTOS MARIS

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECURSO DA COELBA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Eliana dos Santos Maris, Estado da Bahia e Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para: declarar a regularidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; reconhecer o direito à restituição dos valores pagos em alíquota superior ao limite de 25%, condicionado à comprovação por faturas e observância da prescrição quinquenal; determinar a correção monetária e os juros com base na taxa Selic; e condenar as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados em partes iguais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se é legítima a cobrança de ICMS sobre energia elétrica em percentual superior a 25% e sobre as tarifas de transmissão (TUST) e perdas de energia (TUSD); determinar a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior; reconhecer eventual direito à indenização por danos morais decorrente de cobrança indevida; e apurar a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica – COELBA – para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição dos valores pagos a título de ICMS com alíquotas superiores ao limite de 25% deve observar a Lei Estadual nº 7.014/1996 e a comprovação por meio das faturas respectivas, sendo incabível a análise do adicional de 2% do Fundo de Combate à Pobreza, por configurar inovação recursal.

A cobrança de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD é considerada legítima, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, que definiu que tais tarifas integram a base de cálculo do imposto quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

A modulação dos efeitos do Tema 986, pelo STJ, estabeleceu que apenas consumidores com decisões liminares anteriores a 27/03/2017 podem ser beneficiados, não sendo o caso dos autos, cuja ação foi ajuizada em 2019.

A simples cobrança de tributo posteriormente considerado indevido não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de lesão grave aos direitos da personalidade, o que não ocorreu nos autos.

A concessionária de energia elétrica (COELBA) não possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem a legalidade da incidência de tributos estaduais, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo mera arrecadadora do ICMS.

Não havendo relação jurídica de direito material entre a autora e a COELBA sobre os tributos discutidos, impõe-se sua exclusão do polo passivo da demanda, com extinção do processo em relação à concessionária, sem resolução do mérito, conforme art. 485, VI, do CPC.

A apelação do Estado da Bahia, ao versar sobre a constitucionalidade do adicional de 2% ao ICMS, inova a discussão e não deve ser conhecida, por ausência de enfrentamento do tema na sentença e nos autos em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Eliana dos Santos Maris desprovido. Recurso do Estado da Bahia não conhecido. Recurso da COELBA provido.

Tese de julgamento
:

A alíquota do ICMS incidente sobre energia elétrica deve observar o limite legal de 25%, nos termos da legislação estadual, sendo indevida a restituição de valores sem comprovação de cobrança superior.

As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final, conforme entendimento consolidado no Tema 986 do STJ.

A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem a legalidade ou constitucionalidade da cobrança do ICMS, por ser mera substituta tributária.

A mera cobrança de tributo, ainda que posteriormente considerada indevida, não enseja direito à indenização por danos morais, salvo prova de lesão grave à personalidade.

A inovação recursal, consistente na inclusão de tese não debatida na sentença nem arguida em primeiro grau, impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, “a”; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, “a”; CTN, arts. 128 e 165, I; CC, arts. 205 e 876; CPC, arts. 314, 485, VI; Lei Estadual/BA nº 7.014/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS, Primeira Turma, j. 27.03.2017; STJ, REsp 2.145.979/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 06.09.2024; TJBA, AI nº 80228384320248050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 03.09.2024; TJBA, AI nº 8060344-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0500187-37.2019.8.05.0141
, em que figura como apelantes e apelados
ESTADO DA BAHIA, ELIANA DOS SANTOS MARIS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação de Eliana dos Santos Maris;
NÃO CONHECER
da apelação do Estado da Bahia, por inovação recursal; e
DAR PROVIMENTO
à apelação da COELBA, de acordo com o voto desta Relatoria